Tribunal: TJBA
Processo: 0540593-11.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540593-11.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADILSON MONTEIRO DE BRITO e outros (2) Advogado(s): MARCOS JOSE ATAIDE APELADO: SPE PREMIERE JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Advogado(s):SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA EM RELAÇÃO A UMA RÉ E REJEITADA EM RELAÇÃO À OUTRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 120 DIAS. VALIDADE RECONHECIDA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO INTERNO. AFASTAMENTO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO. TEMA 970 DO STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO E MAJORAÇÃO DO QUANTUM. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas pelos autores e pela ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a duas empresas, reconhecendo ilegitimidade passiva, e condenou as demais rés ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual e danos morais. Os autores recorrem buscando a reinclusão das empresas excluídas e majoração dos danos morais. A ré recorre sustentando inexistência de mora, vedação de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, e afastamento da condenação em danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a empresa Spe Meu Apê Salvador Norte Empreendimentos Imobiliários LTDA e a CJ Construtora e Incorporadora LTDA possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se houve mora no cumprimento da obrigação de entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância contratual e as alegadas excludentes de responsabilidade; (iii) saber se é possível a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes; e (iv) saber se são devidos danos morais e qual o quantum adequado para a reparação. III. Razões de decidir 3. A empresa Spe Meu Apê Salvador Norte figurou como promitente vendedora em termo aditivo, inserindo-se na relação jurídica material. Na relação de consumo, todos os participantes da cadeia contratual detêm responsabilidade solidária. A CJ Construtora foi corretamente excluída, pois atuou apenas como empreiteira, sem participação no contrato de compra e venda, havendo ainda desistência expressa dos autores. 4. A cláusula de tolerância de 120 dias é válida, resultando em termo inicial da mora em dezembro de 2013. As excludentes alegadas (greves, chuvas e embargo judicial) constituem fortuito interno, inerentes ao risco da atividade. O termo final da mora fixa-se na entrega efetiva das chaves, em junho de 2014. 5. O Tema 970 do STJ veda a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes. A cláusula contratual prevê multa de 1% ao mês sobre o preço atualizado. A sentença incorreu em bis in idem ao manter condenação cumulativa. Mantém-se apenas a multa contratual de 1% ao mês, mais benéfica aos consumidores. 6. São devidos danos morais quando o atraso está aliado a circunstâncias agravantes. O atraso forçou os adquirentes a venderem sua residência anterior e incorrerem em despesas com transporte e armazenamento de móveis por onze meses, configurando frustração de moradia que ultrapassa o mero dissabor contratual. Majora-se o quantum de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00 para cada autor. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de legitimidade passiva acolhida quanto à empresa Spe Meu Apê Salvador Norte Empreendimentos Imobiliários LTDA e rejeitada quanto à CJ Construtora e Incorporadora LTDA. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Teses de julgamento: “1. A participação formal de pessoa jurídica como promitente vendedora em termo aditivo contratual define sua legitimidade passiva, atraindo a responsabilidade solidária da cadeia de consumo. 2. A empresa contratada como mera empreiteira, sem participação no contrato de compra e venda, não possui legitimidade passiva na ação indenizatória por atraso na entrega. 3. Greves, chuvas excessivas e entraves administrativos constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade pelo atraso na entrega. 4. O termo final da mora fixa-se na entrega efetiva das chaves, não na expedição do habite-se. 5. É vedada a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes (Tema 970 do STJ), devendo-se optar pela penalidade mais benéfica ao consumidor. 6. É devida indenização por danos morais quando o atraso está aliado a circunstâncias agravantes, como venda da residência anterior e deslocamento forçado, configurando frustração de moradia.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, arts. 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 970 (REsp 1635428/SC); TJ-BA, Acórdão 1181150; TJ-ES, AC 00356172920148080035; TJ-RJ, Apelação 00241414320178190209. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0540593-11.2014.8.05.0001, sendo Apelantes Adilson Monteiro De Brito e outros e Apelada SPE Premiere Jaguaribe Empreendimento Imobiliário LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos autores, e conhecer e dar parcial provimento ao apelo da ré. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator